Tribunal: TJES
Processo: 5019740-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019740-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLEY DA SILVA PAIXAO e outros

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a situação fática dos acusados e de seus outros corréus não são as mesmas, eis que Lorena e Mayara são comprovadamente as únicas responsáveis pelos cuidados de seus filhos menores, além de serem primárias. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

GUSTAVO TEIXEIRA PAIXÃO e WARLEY DA SILVA PAIXÃO,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal nº
0000651-63.2024.8.08.0011
, foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei n.º 11.343/06.

A defesa alega
ausência de isonomia do tratamento dispensado às investigadas Mayara Monteiro Leitão e Lorena Freitas Aleixo, que se encontram na mesma situação fático-jurídica que os pacientes
.

Alega, ainda, ausência de provas concretas de autoria.

Diante disso,
pugna pela expedição do alvará de soltura dos pacientes e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019740-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLEY DA SILVA PAIXAO, GUSTAVO TEIXEIRA PAIXAO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUSTAVO TEIXEIRA PAIXÃO e WARLEY DA SILVA PAIXÃO, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei n.º 11.343/06.

A defesa alega ausência de isonomia do tratamento dispensado às investigadas Mayara Monteiro Leitão e Lorena Freitas Aleixo, que se encontram na mesma situação fática-jurídica que os pacientes.

Alega, ainda, ausência de provas concretas de autoria.

Importante ressaltar as informações prestadas pelo douto magistrado a quo:

[...]Eminente Relator, Em atenção ao pedido de informações referente ao HABEAS CORPUS, em que são pacientes GUSTAVO TEIXEIRA PAIXÃO e WARLEY DA SILVA PAIXÃO, tenho a informar que os pacientes são acusados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput; e 35, caput, c/c art. 40, III, todos da Lei n.º 11.343/06, junto a um processo com outros oito réus.

Impere destacar que a decretação da prisão preventiva em 06/12/2024 se deu pelos seguintes motivos:

(...) Em relação à representação para a prisão preventiva de CARLA LUISA MIRANDA NARDE, GUSTAVO TEIXEIRA PAIXÃO, LUIZ CARLOS MONTEIRO NARDE JUNIOR, WAGNER SOTÉRIO REZENDE DE MORAES e WARLEY DA SILVA PAIXÃO, entendo que a medida se revela necessária a partir da base empírica idônea existente, devidamente circunstanciada nos autos, por elementos de provas que revelam a extrema periculosidade concreta dos denunciados, que integram grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas. (...)

Com relação a situação das corrés Lorena e Mayara, cabe informar que ambas comprovaram serem responsáveis pelos cuidados de seus filhos menores de idade, além do fato de serem primárias.

Insta salientar, ainda, que o paciente GUSTAVO é reincidente em razão da condenação por tráfico de drogas pelo processo sob o nº 0000027-14.2024.8.08.0011, com trânsito em julgado em 31/07/2024.

Por sua vez, em que pesem as condições favoráveis do paciente WARLEY, o entendimento consolidado da jurisprudência é de que, ser primário, de bons antecedentes, com residência, não assegura nenhuma imunidade à prisão preventiva, desde que outros fatores determinantes estejam presentes.

Nesse sentido, jurisprudência do STF e STJ: “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva. (STF HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). “Condições pessoais favoráveis não tem, em princípio, o condão de desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. (RHC 42.002-GO, 5a T., rel. Jorge Mussi, 26.11.2013).

É preciso ressaltar que o crime de tráfico de drogas, embora não seja classificado como violento, é porta para diversos outros crimes, como comumente se observa da prática, entre eles, homicídio e roubo, além do crime de furto. Sendo o tráfico alicerce para tantos outros delitos, sua repressão precisa ser enérgica, e a soltura dos pacientes neste momento, considerando todos os fatos concretos e acima apresentados, em especial a quantidade de droga apreendida na residência da genitora dos pacientes: 120 (cento e vinte) pinos de substância similar a ‘cocaína’ e 39 (trinta e nove) pedras de substância semelhante ao “crack”, o que demonstra uma benevolência exacerbada, em detrimento da segurança da coletividade.

Por fim, registro que o processo se encontra em fase de apresentação de defesa preliminar.[...]

Deste modo, percebe-se que a situação fática dos acusados e de seus outros corréus não são as mesmas, eis que Lorena e Mayara são comprovadamente as únicas responsáveis pelos cuidados de seus filhos menores, além de serem primárias.

Ademais, no que tange à alegação de ausência de provas de autoria, vale ressaltar que a certeza não é necessária nessa fase processual, bastando a presença de indícios, devendo a comprovação ser realizada no decorrer da instrução criminal.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FILMAGEM DE PORNOGRAFIA INFANTIL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO TÍPICO. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória - prescinde, pois, de fundamentação complexa - e não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal; basta que o referido decisum apresente fundamento conciso, em que evidencie a análise da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação.” (AgRg no RHC n. 192.165/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 921.386/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis dos pacientes, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.